Tribunal: TJDFT
Processo: 0735331-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735331-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de FLAVIA PEREIRA DE CASTRO, processo n. 0734969-64.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD e a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 168651450 dos autos de origem): “1. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. Quanto ao pedido de penhora do veículo placa NKL-2818, a pesquisa RENAJUD realizada em 02/08/2023 indica que está sob alienação fiduciária (ID 167331919). Assim, defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor. Aponha-se restrição de circulação sobre o veículo encontrado via RenaJud no ID 167331918 e expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se à mesma, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. Caso se verifique na pesquisa do SNG que o gravame de alienação fiduciária já foi baixado, a penhora incidirá sobre o bem móvel em questão, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, não sendo o caso também de se oficiar à instituição financeira. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa.” Inconformada, a exequente recorre. Defende que a diligência pleiteada é necessária a efetividade da prestação jurisdicional, e que é desnecessário o exaurimento de todas as diligências possíveis para que seja autorizada a pesquisa via INFOJUD. Postula ainda a necessidade de se determinar a inclusão do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes através do sistema SERASAJUD. Ao final pugna pela antecipação de tutela recursal, “para que seja determinado inserção do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes e sejam realizadas pesquisas de declaração de IR junto ao convênio – INFOJUD. Seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada, o que trará inúmeros benefícios processuais, inclusive dando publicidade ao ato.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 50507175). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso, por isso prudente fazê-lo em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, no caso concreto, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator